Tribunal: TJSP
Processo: 0000377-37.2018.8.26.0067
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Violência Doméstica – Ameaça – Atipicidade da conduta ou insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Vítima expressou temor após a ameaça – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas –– Recurso improvido.

Perdão judicial – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Recurso improvido.

Reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso

Ementa:
Violência Doméstica – Ameaça – Atipicidade da conduta ou insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Inadmissibilidade – Vítima expressou temor após a ameaça – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas –– Recurso improvido.

Perdão judicial – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Recurso improvido.

Reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal – Admissibilidade – Possuía mais de setenta anos de idade na data do cometimento do delito – Recurso Provido.

Substituição da Pena Privativa da liberdade por restritiva de direitos – Crime cometido com violência ou grave ameaça contra pessoa e exegese da Súmula 588 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso Improvido.

Afastamento do "Sursis" do artigo 77 do Código Penal – Possibilidade – Dada a quantidade de pena e regime inicial imposto, tal suspensão não é benéfica ao apelante – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000377-37.2018.8.26.0067, da Comarca de Borborema, em que é apelante MANOEL
CARLOS DE ALMEIDA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso Defensório para, mantida a condenação,
redimensionar a pena para um mês de detenção, em regime aberto e afastar a
concessão da suspensão condicional da reprimenda do artigo 77 do Código Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-37.2018.8.26.0067 -Voto no 1215
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000377-37.2018.8.26.0067
VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE BORBOREMA
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: MANOEL CARLOS DE ALMEIDA FILHO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Violência Doméstica Ameaça – Atipicidade da conduta ou
insuficiência
probatória

Absolvição
pretendida

Inadmissibilidade Vítima expressou temor após a ameaça
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
Recurso
improvido.
Perdão judicial Impossibilidade Ausência de previsão legal
Recurso improvido.
Reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I do
Código Penal Admissibilidade Possuía mais de setenta anos de
idade na data do cometimento do delito Recurso Provido.
Substituição da Pena Privativa da liberdade por restritiva de
direitos Crime cometido com violência ou grave ameaça contra
pessoa e exegese da Súmula 588 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça Recurso Improvido.
Afastamento do “Sursis” do artigo 77 do Código Penal

Possibilidade
Dada a quantidade de pena e regime inicial
imposto, tal suspensão não é benéfica ao apelante Recurso
provido.
VOTO No 1215
MANOEL CARLOS DE ALMEIDA
FILHO foi processado e condenado como incurso no artigo 147, c.c. artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-37.2018.8.26.0067 -Voto no 1215
3
61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, ao cumprimento de um mês
e vinte e cinco dias de detenção, em regime inicial aberto. O referido decreto
condenatório concedeu ao apelante o benefício da suspensão condicional da
pena, pelo prazo de dois anos, nos termos da r. sentença de fls. 167/170, cujo
relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos II e VII do Código de
Processo Penal; subsidiariamente, que seja concedido o perdão judicial dada a
idade e estado de saúde, afastamento da agravante do artigo 61, inciso II,
alínea “f”, do Código Penal e reconhecimento da atenuante prevista no artigo
65, inciso I do mesmo diploma substantivo penal e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 186/191).
Contrarrazões de fls. 195/197.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 204/210).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-37.2018.8.26.0067 -Voto no 1215
4
Segundo consta, no dia 07 de abril de
2018, durante a noite, na Rua Giacomo Marine, n° 400, na cidade e comarca
de Borborema, MANOEL CARLOS DE ALMEIDA FILHO, prevalecendo-
se das relações domésticas e de coabitação, ameaçou sua ex-esposa Aparecida
Moreti de Almeida, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 04/06 e termos de representação e ciência de fls. 08/09.
Em solo policial (fls. 30), o apelante
negou a increpação contida na denúncia, dizendo que o fim de seu
relacionamento com a vítima, Aparecida, se deu devido a inúmeras ofensas e
ameaçadas proferidas por ela contra si, afirmando que jamais a ofendeu ou a
ameaçou.
Regularmente citado, teve a revelia
decretada às fls. 149, circunstância que não o favorece, porque revela
desinteresse para com o deslinde do feito.
A vítima Aparecida, tanto em solo
policial (fls. 07), bem como em Juízo às fls. 137, esclareceu que no dia dos
fatos, “sábado de aleluia”, o apelante se dirigiu a sua residência e, uma sua
neta, a avisou que Manoel Carlos estava tentando adentrá-la, utilizando uma
touca ninja, de modo que telefonou para sua amiga “Cida”.
Por volta das duas e pouco da
madrugada, ele retornou e a ameaçou, dizendo que a mataria, quando então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-37.2018.8.26.0067 -Voto no 1215
5
ligou para uma sua filha e, posteriormente, ligou novamente para “Cida”, a
qual foi até sua casa.
Ele tornou a voltar e, dessa vez, sua
amiga ouviu as ameaças.
Por fim, sentiu-se tão atemorizada que
os filhos, no outro dia, domingo, se dirigiram à casa dele para conversar
acerca do ocorrido.
A testemunha Aparecida, mencionada
pela vítima, aduziu que era por volta as 23 horas quando sua amiga lhe
telefonou dizendo que o apelante estava em sua residência, no entanto não se
deslocou até o local.
Depois,
de
madrugada,
novo
telefonema, quando então decidiu se dirigir até a casa de Aparecida, isto
porque moram muito próximas.
Não havia ninguém na rua; no entanto,
quando estava no interior da residência, escutou uma pessoa gritando, não
conseguindo entender o que ela dizia e, sua amiga, afirmou que ele gritava
que queria matá-la.
Nesse contexto probatório, ante a
análise da prova oral e material supra, importante ressaltar, que em casos
como o vertente, a palavra da vítima ganha especial relevo, notadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-37.2018.8.26.0067 -Voto no 1215
6
quando em consonância com os demais elementos probantes constantes dos
autos, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória.
Nesse sentido:
“Não há qualquer ilegalidade no fato de a
condenação referente a delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no
depoimento prestado pela ofendida, já que tais
ilícitos
geralmente
são
praticados
à
clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e
muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo
pelo qual a palavra da vítima possui especial
relevância” (AgRg no AREsp 1.225.082/MS, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julg. em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
“A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça,
mormente porque se trata de violência doméstica ou
familiar.” (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp no
423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ
07.10.2014).
E destacar que a vítima prestou
declarações uniformes tanto na fase policial, bem como em Juízo,
esclarecendo de forma detalhada as ameaças sofridas, sem olvido do
depoimento de “Cida”, presencial dos fatos, a qual presenciou os gritos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-37.2018.8.26.0067 -Voto no 1215
7
plena madrugada.
Não há que se falar em atipicidade da
conduta, pois bem delineado na prova oral acusatória o temor após a ameaça,
tendo em vista que seus próprios filhos precisaram se deslocar até a moradia
do apelante para conversarem com ele.
Afastada a tese de perdão judicial dada
a idade e estado de saúde, à míngua de previsão legal.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia,
mantendo-se a condenação referente ao crime de ameaça.
A reprimenda comporta reparo.
Em atenção às circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo
legal, ou seja, um mês de detenção.
Na segunda fase, será mantida a
majoração referente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código
Penal, isto porque o crime foi perpetrado prevalecendo-se de relações
domésticas; no entanto, deverá ser compensada com a atenuante prevista no
artigo 65, inciso I do mesmo diploma substantivo penal, porque possuía mais
de setenta anos de idade na data dos fatos e, ausentes causas de aumento ou
diminuição, a pena final retornará para o piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000377-37.2018.8.26.0067 -Voto no 1215
8
Primário, à luz do artigo 33, §2o, alínea
“c”, mantido o regime aberto.
Crime cometido com violência ou grave
ameaça contra pessoa, inviável a substituição do artigo 44 do Código Penal,
ditames da Súmula 588 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.”
Por derradeiro, ainda que presentes os
requisitos para a concessão da suspensão da pena do artigo 77 do Código
Penal, de rigor afastá-la, eis que, no caso em tela, não é mais benéfica ao
recorrente. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso Defensório para, mantida a condenação,
redimensionar a pena para um mês de detenção, em regime aberto e afastar a
concessão da suspensão condicional da reprimenda do artigo 77 do Código
Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR